Tribunal: TJMT
Processo: 1027704-42.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027704-42.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (RECORRENTE), ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1027704-42.2024.8.11.0003.

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente(s)
:
MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA
.

Recorrido(s):
ALEX ROECE ONASSIS.

Relator
:
Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

07/08/2025
.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PRODUTO NÃO ENTREGUE. USO DE PLATAFORMA DIGITAL COMO MEIO DE PAGAMENTO. TRANSAÇÃO REALIZADA FORA DA PLATAFORMA DE VENDAS. INAPLICABILIDADE DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, ao reconhecer falha na prestação do serviço em razão de não entrega de produto adquirido via internet e condenar a empresa intermediadora de pagamentos à restituição de valor pago. A recorrente sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a inexistência de responsabilidade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa que atua como intermediadora de pagamento possui legitimidade passiva quando a compra é realizada fora de sua plataforma de vendas; e (ii) verificar se há responsabilidade da referida empresa pela não entrega do produto adquirido em transação fraudulenta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor e a possibilidade de inversão do ônus da prova, sem afastar o encargo inicial da parte autora de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito.

A empresa que apenas intermedeia o pagamento e não participa da cadeia de fornecimento da venda, realizada fora de sua plataforma, não pode ser responsabilizada por vício na prestação do serviço, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

A ausência de intermediação da venda pela plataforma da intermediadora de pagamento afasta a aplicação do programa de proteção ao consumidor ofertado pela empresa, cuja cobertura exige formalização da compra dentro dos parâmetros do
e-commerce
.

Estando demonstrado que o autor efetuou pagamento diretamente a terceiro fraudador, sem comprovação de vínculo com a empresa reclamada, configura-se culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor e Conclusão no 7 da 1a Turma Recursal do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A empresa que atua exclusivamente como intermediadora de pagamento é parte ilegítima para responder por vício na entrega do produto quando a compra ocorre fora de sua plataforma.

A realização de pagamento a terceiro fraudador, sem intermediação do fornecedor do meio de pagamento, configura culpa exclusiva da vítima e afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII, 14, § 3o, II; CPC, arts. 373, I e II, e 485, VI; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1011646-63.2021.8.11.0004, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 08/07/2024; TJMT, N.U 1038170-38.2023.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 13/05/2024; TJMT, N.U 1003053-45.2021.8.11.0004, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 31/05/2022; TJMT, Conclusão no 7 da 1a Turma Recursal, publicada em 2024.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente a reforma da decisão monocrática proferida no ID 276168879, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-o ao pagamento de
R$ 2.760,00 (dois mil e setecentos e sessenta reais)
, a título de
dano material
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o vencimento.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Preliminar:
Ilegitimidade passiva;

2)

Ausência de ato ilícito – Culpa exclusiva da parte autora;

3)

Inocorrência de dano moral e material;

4)

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante efetuou a compra de pneus, no valor de R$ 2.760,00 (dois mil setecentos e sessenta reais), junto a uma determinada empresa, sendo o pagamento processado por intermédio da empresa reclamada.

Todavia, relata que o produto jamais foi enviado e que o Mercado Pago liberou os valores ao suposto vendedor, contrariando frontalmente a expectativa criada pela mensagem de “Pagamento Seguro”, a qual o induziu a acreditar que estaria protegido contra eventuais fraudes ou desvios de conduta.

Narra que tentou resolver administrativamente a questão, por meio do chat da plataforma e do portal Consumidor.gov, porém não obteve êxito na solução do impasse, tampouco recebeu a devolução dos valores pagos.

A empresa reclamada, por sua vez, alega ilegitimidade passiva, ao argumento de que atuou unicamente como intermediadora de pagamento, não tendo a venda sido realizada por meio de sua plataforma.

Sustenta que o autor negociou diretamente com o fraudador e, de forma voluntária, realizou a transferência dos valores, descobrindo posteriormente que se tratava de um golpe.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial. Ao fundamentar sua decisão, ponderou que:

(...)
Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante
adquiriu produto por meio do sistema de pagamento da empresa reclamada
, sendo que este não foi entregue, se tratando em verdade de um golpe aplicado.
(...)

Logo, evidencia-se que os fatos narrados na exordial apresentaram-se verossímeis. Assim, tenho que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida em que
a reclamada permitiu por meio de seu sistema de pagamento a cobrança/lançamento indevido num total de
R$ 2.760,00 (dois mil e setecentos e sessenta reais)
, devendo a requerida promover a restituição do que indevidamente foi pago.
(...) (grifei)
.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
merece reparo
.

A matéria envolve relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que adota a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco da atividade e prevê a inversão do ônus da prova (artigo 6o, inciso VIII).

Contudo, compete à parte reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e ao reclamado os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No presente caso, verifica-se que a parte autora não comprovou a responsabilidade da empresa reclamada.
A compra foi realizada diretamente com o fraudador, não tendo o autor sequer identificado a empresa na petição inicial
, sendo
o beneficiário da transferência Danyel Mauro da Silva, terceiro estranho à lide
, e
não a própria plataforma da empresa
, cuja intermediação poderia assegurar a legitimidade do programa de proteção.

Ressalta-se que, no caso em tela,
a empresa reclamada não atuou como plataforma de vendas, não houve intermediação em compra e venda propriamente dita
,
mas tão somente intermediação de pagamento
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 7
, nos seguintes termos:
“EM REGRA, TODOS QUE PARTICIPAM DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE BENS/SERVIÇOS SÃO SOLIDÁRIOS PARA COM O CONSUMIDOR. CONTUDO,

A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÃO FORA DAS REGRAS DO E-COMMERCE AFASTA A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA UTILIZADA, EXCLUSIVAMENTE, COMO MEIO DE PAGAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA
”
(destaquei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPRA EFETUADA EM LOJA VIRTUAL - PRODUTO NÃO ENTREGUE - PRODUTO ADQUIRIDO DIRETAMENTE COM O VENDEDOR - MERCADOPAGO UTILIZADO TÃO SOMENTE PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA FEITA DIRETAMENTE COM TERCEIRO - PRELIMINAR ACOLHIDA
- PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.

Verificando que a requerida não foi o responsável pela ausência da entrega do produto, tendo em vista que atuou apenas como intermediadora de pagamento, não podendo responder por qualquer falha na prestação de serviço sofrida pela reclamante, resta patente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda
.
2. Recurso conhecido e provido.
(TJMT – N.U 1011646-63.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)
(grifei).

RECURSO INOMINADO –
COMPRA NA INTERNET – PRODUTO NÃO ENTREGUE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA (MERCADO PAGO) – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MERA INTERMEDIADORA DE PAGAMENTO – PRELIMINAR ACOLHIDA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A recorrente não atuou como plataforma de vendas, como seria caso houvesse prova de que a compra se deu pelo MERCADO LIVRE; não houve intermediação em compra e venda propriamente dita, mas tão somente intermediação de pagamento
.

Verificando-se que a ação fora direcionada para a recorrente, quando deveria ter sido direcionada apenas para o outro demandado, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva daquela, com a extinção do feito sem resolução do mérito em face da Recorrente.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.
(TJMT – N.U 1038170-38.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)
(grifei).

RECURSO INOMINADO. COMÉRCIO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. TRANSAÇÃO CONCRETIZADA FORA DA PLATAFORMA MERCADOLIVRE. PRODUTO ADQUIRIDO DIRETAMENTE COM O VENDEDOR.
MERCADOPAGO UTILIZADO TÃO SOMENTE PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA FEITA DIRETAMENTE COM TERCEIRO
.
CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA A CHAMADA “COMPRA GARANTIDA”.

MERO GERENCIADOR DO PAGAMENTO PARA REPASSE DE VALORES AO VENDEDOR.

ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA.
RECURSO PROVIDO.

Se o Autor não adquiriu o produto junto ao site do Mercado Livre, pois realizou a transação diretamente com o vendedor, sem qualquer intermediação do MercadoLivre, essa circunstância afasta a “COMPRA GARANTIDA” não há como responsabilizá-la pela não entrega do produto e tampouco na restituição do valor pago
.

Se o MercadoPago foi utilizado pelo consumidor tão somente para efetuar o pagamento à empresa com quem efetivamente efetuou a compra, não é responsável pela ausência de entrega do produto.

Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida.

Recurso provido.”
(TJMT – N.U 1003053-45.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 01/06/2022)

(grifei).

Conforme termos de ID 293429442, a empresa recorrente garante a cobertura do
programa compra garantida
para compras realizadas
dentro da plataforma da empresa Mercado Livre, com o pagamento realizado pela plataforma Mercado Pago
,
não havendo se falar de garantia de pagamento por compras transacionadas fora da plataforma
, como no presente caso.

Assim, não se pode imputar responsabilidade à empresa reclamada pelos danos experimentados pela parte autora, sendo configurada culpa exclusiva da vítima, que não adotou as cautelas necessárias.
Dessa forma, não há qualquer ilegalidade cometida pela empresa reclamada, não ensejando dever de indenizar ou restituir o valor pago.

Na verdade, observa-se que o reclamante foi vítima de golpe praticado por estelionatários,
o que afasta a responsabilidade da empresa reclamada
, configurando culpa exclusiva do reclamante que não agiu com o dever de cautela, nos termos d
o artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor
.

Dessa maneira, acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da empresa reclamada.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para

acolher a preliminar de ilegitimidade passiva
e extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025